Tribunal: TJDFT
Processo: 0721046-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721046-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTRELA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESTRELA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA - ME contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0737028-43.2020.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante, recusou o bem ofertado à penhora pelo devedor, diante da não aceitação pelo credor, nos seguintes termos (ID 122810440 do processo originário): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal. O executado ao ID 100002043 indicou à penhora o bem imóvel localizado na EQNM 22/24, Bloco D, Lotes 1 a 6, Apartamento 202, Taguatinga-DF, com o fito de garantir a execução. O ente público rejeitou o bem ofertado, porquanto em desacordo com a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei de Execuções Ficais. É o breve relatório. Decido. Considerando que a execução se processa no interesse do credor, não constitui violação ao art. 805 do Código de Processo Civil a recusa de bem oferecido à penhora, quando em inobservância a gradação legal estabelecida no art. 11 da LEF. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA AO BEM OFERECIDO. ORDEM LEGAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. MENOR ONEROSIDADE. AVERIGUAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência orienta que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados a penhora fora da ordem legal inserta no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor. (grifo nosso) 2. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de averiguar se o princípio da menor onerosidade do devedor foi obedecido, importaria no reexame de matéria fático-probatória, inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido (STJ – Resp: 1732016 SP 2018/0062751-0, Relator: Ministro HERMAM BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018) Quanto à juntada do processo administrativo, melhor sorte não ampara a empresa executada. Com efeito, não se trata de documento exigido pela lei de regência, para o ajuizamento da execução fiscal. Diante disso, indefiro os pedido da parte executada. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito.”. Em suas razões recursais (ID 36708980), afirma que a execução fiscal é relativa à cobrança de débitos de IPTU/TLP. Noticia que a agravante foi citada para pagar a dívida e ofertou um imóvel em garantia do juízo, contudo o exequente recusou o bem, ao fundamento de que não foi observada a ordem legal, art. 11 da Lei 6830/80. Argumenta que a execução deve ser processada pelo meio menos oneroso para o devedor e afirma que não há outros bens passíveis de penhora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar que agravada aceite o imóvel oferecido em garantia. No mérito, postula o provimento do recurso para aceitar o imóvel como garantia da execução. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante ofertou imóvel à penhora, tendo o credor recusado, uma vez que não teria observada a ordem legal. Verifico, ainda, que o credor postulou a penhora através do sistema SISBAJUD (ID 129356635 dos autos originários). O art. 11 da Lei de execução fiscal prevê que a penhora obedecerá a seguinte ordem: Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. Em juízo de cognição sumária, verifico que o bem ofertado à penhora não observou a gradação legal prevista no art. 11 da LEF. A jurisprudência tem entendido ser devida a recusa do credor, quando o bem ofertado não obedece a ordem legal. Inclusive, a questão ora em discussão já foi objeto de decisão em recurso repetitivo, tema 578 do STJ, considerando legítima a recusa do credor. Transcrevo, in verbis: "Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC." Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva (REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.975.380/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO DO BACENJUD E DA LEGÍTIMA RECUSA DA FAZENDA NACIONAL EM ACEITAR OS BENS OFERECIDOS EM PENHORA. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. Na sistemática introduzida pelos arts. 1.030 e 1.040 do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2008. Precedente: Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP,Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011. 2. Na espécie, a Corte local analisou a questão acerca da utilização do BACENJUD e da legítima recusa da Fazenda Nacional em aceitar os bens oferecidos em penhora à luz do entendimento consolidado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.184.765/PA e 1.337.790/PR - Temas 425 e 578, concluindo pela adequação do acórdão recorrido a esse precedente, pelo que resta prejudicada a apreciação do recurso especial no ponto. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.922.363/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.) Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora